Tribunal: CARF
Processo: 16095.000528/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2002
DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Em casos nos quais há divergência entre a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP e a Folha de Pagamento deve ser lançado o tributo sobre a diferença, sendo ônus do contribuinte provar a existência de eventuais erros no procedimento de lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000528/2007-91
ACÓRDÃO
2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2002
DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Em casos nos quais há divergência entre a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social- GFIP e a Folha de Pagamento deve ser
lançado o tributo sobre a diferença, sendo ônus do contribuinte provar a
existência de eventuais erros no procedimento de lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Fl. 6761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
2
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do salário-educação os valores
pagos a Título de Seguro de Vida em Grupo, nos termos em que decidido no Processo no
16095.000526/2007-01 (DEBCAD 37.125.455-8); e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-
se a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
14a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-20.763/2009, às e-fls. 265/277, que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias sociais
correspondentes à parte dos Terceiros (Salário Educação), incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, em relação ao período de 01/1997 a 12/2002, conforme Relatório Fiscal,
às fls. 55/59 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.125.454-0.
De conformidade com o Relatório Fiscal, o presente lançamento fora lavrado de
maneira apartada, contemplando os seguintes levantamentos: Abono Pecuniário, Salário Indireto
Curso Exterior, GFIP X DIRF, FOPAG X GRPS PRE GFIP, GFIP X GPS (patronal), PLR 1997, Bônus por
assiduidade, FOPAG X RAIS, Seguro de Vida Coletivo PRE GFIP e Seguro de Vida Coletivo POS GFIP.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 282/305, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência pleiteada em sua
impugnação, sob o argumento que a Lei no 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial diverso
do estipulado no Código Tributário Nacional, de cinco anos, sob pena de incorrer em vício
insanável de ilegalidade e inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de hierarquia
superior, violando o artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal, restando decaído o crédito
previdenciário lançado fora do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, nos moldes do artigo 150, §
4°, do CTN, o que se vislumbra no caso vertente.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo, contrapõe-se ao
presente lançamento, suscitando que a alegada ausência de recolhimento do Salário Educação
não procede, pois a empresa recolhe mensalmente todas as contribuições devidas, não havendo
que se falar em ausência de recolhimento de qualquer valor que seja, vez que todos os
pagamentos são feitos com correção.
Fl. 6763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
4
Acrescenta que não restou demonstrado no procedimento fiscal, mediante provas
suficientes a corroborar a presunção de veracidade e legitimidade da autuação fiscal, elidindo,
assim, os lançamentos de débitos constantes da NFLD em questão.
Opõe-se à multa aplicada, por considerá-la confiscatória, sendo, por conseguinte,
ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito em questão.
Argui a inconstitucionalidade da TAXA SELIC, aduzindo para tanto que sua
instituição decorreu de resolução do Banco Central, e não por lei, não podendo, dessa forma, ser
utilizada em matéria tributária, por desrespeitar o Princípio da Legalidade. Infere, ainda, tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna ilegal e inconstitucional.
Ressalta o direito da contribuinte de requerer a realização de perícia, diligência ou
apresentação de documentos, ou seja, de produzir provas nos autos do processo administrativo
fiscal, sendo defeso à autoridade fazendária cercear-lhe aludida garantia constitucional, sob pena
de nulidade do procedimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em 17 de julho de 2014, a 1° Turma Ordinária da 4° Câmara, entendeu por bem
negar provimento ao recurso de ofício e julgar procedente o recurso voluntário reconhecendo a
decadência até 09/2002 e declarando a nulidade do lançamento por vício material, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 2401-003.572, de e-fls. 637/655, sintetizados na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
SALÁRIO
INDIRETO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO
CTN. SÚMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664,
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
disciplinando a matéria. In casu, aplicouse o prazo decadencial insculpido no
artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação
de pagamento, por tratarse de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste
Colegiado, consagrada na 15a Proposta de Enunciado de Súmula CARF, aprovada
no Pleno da CSRF, datado de 09/12/2013.
Fl. 6764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
5
LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DESCRIÇÃO FATO GERADOR DO TRIBUTO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Não tendo a autoridade lançadora se desincumbido do ônus de comprovar que as
verbas constantes dos autos, concedidas pela contribuinte aos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais se revestem da natureza
remuneratória, a partir de esclarecimentos solicitados à contribuinte, na forma
que exige o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ou seja, deixando de
descrever o fato gerador do tributo lançado, impõese reconhecer a nulidade
material do feito, em face do vício de motivação.
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA NOTIFICAÇÃO.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma clara e
precisa, todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na
constituição do crédito previdenciário, possibilitando ao contribuinte o pleno
direito da ampla defesa e contraditório.
Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos critérios e/ou
motivos de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do
lançamento fiscal por arbitramento, que impossibilitem o exercício pleno do
direito de defesa e contraditório do contribuinte, enseja a improcedência da
autuação.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão acima, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, às e-fls. 6.340/6.369, pleiteando a manutenção
do lançamento, e conseguinte reforma da Decisão.
Por sua vez, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu por bem
julgar procedente o recurso especial da fazenda para considerar válido o lançamento, afastando,
por conseguinte, a existência do vício material, com retorno dos autos à turma a quo para análise
das demais questões ventiladas no Recurso Voluntário, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 9202-009.337/2021, de e-fls. 6.462/6.468.
Em sessão realizada no dia 09 de novembro de 2022, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.931 (e-fls. 6481 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Fl. 6765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
6
[...] Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas
pela contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar,
indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando,
assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como passaremos a
demonstrar.
Conforme já relatado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD, referente a contribuições devidas e não recolhidas ao INSS e destinadas ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, denominado "Terceiros
– Outras Entidades e Fundos", incidentes sobre todos os levantamentos em que é
cabível, resultantes da fiscalização realizada na empresa.
A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligado à sorte
dos DEBCAD ́s lavrados sob fatos geradores de mesmo fundamento. Consta do
Relatório Fiscal (e-fls. 110/118) referente as obrigações principais (fatos
geradores) que ensejaram o presente lançamento.
Com as ferramentas ao alcance deste Relator, não é possível concluir qual o
processo administrativo fiscal referente os DEBCAD ́s retro mencionados, inclusive
impossível saber se esses foram ou não digitalizados. e/ou todos os resultados.
Assim, para evitar decisões discordantes faz-se imprescindível a análise tendo por
base os resultados dos referidos DEBCAD ́s (aqueles levantamentos não atingidos
pela decadência até a competência 09/2002, conforme decido no Acórdão n°
2401-003.572).
Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas
informações acerca dos seguintes processos:
(...)
No caso, requer seja realizado detalhamento acerca dos resultados dos
respectivos processos para que se possa identificar corretamente a correlação e
proceder ao julgamento do auto em questão, com a juntada das principais peças
dos processos correlacionados.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO
E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, devendo
ser oportunizado à contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Informação Fiscal
de e-fls. 6749 e ss.
O sujeito passivo, após regularmente intimado, apresentou petição para informar
“que tomou conhecimento dos documentos de fls. 6.489/6.748 e da manifestação de fls.
6749/6751, entendendo que fora cumprida a diligência nos termos em que solicitado por V. Sa”.
Fl. 6766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
7
Em seguida, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Da análise dos autos, depreende-se que resta examinar os seguintes argumentos
apresentados pelo sujeito passivo e que, por ocasião da decisão anulada, não foram objeto de
análise pela então turma julgadora: (i) não procedência da alegação fiscal, no sentido da ausência
de recolhimento do salário-educação, sob o argumento de que teria apresentado as informações
constantes na folha de pagamento nas respectivas guias e declarações informativas, sendo que as
diferenças apontadas pela fiscalização decorreriam de problemas técnicos existentes no programa
gerador da GFIP; (ii) confiscatoriedade da multa aplicada; (iii) inconstitucionalidade da taxa selic;
(iv) necessidade de realização de perícia, diligência ou apresentação de documentos.
Pois bem!
Em relação à alegação do recorrente, acerca da não procedência da alegação fiscal,
no sentido da ausência de recolhimento do salário-educação, sob o argumento de que teria
apresentado as informações constantes na folha de pagamento nas respectivas guias e
declarações informativas, sendo que as diferenças apontadas pela fiscalização decorreriam de
problemas técnicos existentes no programa gerador da GFIP, entendo que não lhe assiste razão.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a simples entrega das cópias da
GFIP relativas ao período fiscalizado, ainda que eventualmente retificadas, não possui o efeito de
elidir o lançamento ora questionado. Isso porque, conforme apurado no relatório fiscal, restou
comprovado que a empresa deixou de recolher os valores devidos a título de contribuição ao
salário-educação, sendo que a retificação da GFIP apenas produz efeitos tributários quando
houver recolhimento anterior ao início do procedimento, fato este não comprovado pelo
recorrente. A propósito, a entrega da GFIP não implica o pagamento da contribuição nela
declarada, tampouco elide a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal.
A propósito, transcrevo abaixo a fundamentação insculpida no Acórdão no 2401-
005.578, referente ao DEBCAD 37.014.219-5, nos autos do Processo no 16095.000518/2007-56, e
que bem rechaçou a alegação do sujeito passivo:
Fl. 6767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
8
[...] Em síntese, a Recorrente aduz que as diferenças apuradas pela Fiscalização
não existem, pois as diferenças encontradas na Guia de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social em relação à folha de pagamento se referem
a incorreções técnicas do programa gerador da própria GFIP. Ainda assim, informa
que anexou aos autos cópias das respectivas GFIp’s devidamente corrigidas.
Todavia, as alegações de incorreções técnicas no programa gerador da GFIP não
podem servir de fundamento legal para se afastar a presente autuação por
descumprimento de obrigação principal, pois não há amparo na legislação
tributário-previdenciária para tal.
Nesse sentido, a Recorrente não ilide a lavratura da NFLD posto que, por um lado,
a contribuinte não fez prova de que as diferenças lançadas estão incorretas, e, por
outro lado, não efetivou o recolhimento correto correspondente a todas as
contribuições sociais previdenciárias.
Demais disso, seja por falha do sistema, seja porque não teve conhecimento
técnico para desvendar o Manual do SEFIP ou, enfim, seja porque não se
preocupou mesmo em incluir todos os empregados na GFIP, o fato é que, com
animus ou sem ele, existem as tais diferenças, conforme reconhece a Recorrente
às fls. 487: “De inicio, é importante esclarecer que a Recorrente reconhece a
existência de incorreções na GFIP (...)” (sic) e, em seguida, complementa: “A falta
de compatibilidade (...) o sistema deixava de considerar alguns empregados,
acarretando na ausência de informações importantes (...)” (sic) e, arremata:
“Desta feita (...) tendo em vista que muitos empregados não foram declarados, e
outros foram de forma errada (...)” (sic). Porém, em nenhum momento a
Recorrente alegou que as informações da DIRF não seriam verídicas e também
não trouxe aos autos nenhuma dúvida de que as pessoas relacionadas não lhe
tenham prestado serviço com vínculo empregatício.
Entendo, pois, que apenas cabe observar, no caso concreto, os reflexos dos
DEBCAD’s lavrados sob fatos geradores de mesmo fundamento e que serviram de base de cálculo
para o lançamento do salário-educação, ora aqui exigido. E é por esse motivo que este Colegiado,
em sessão realizada no dia 09 de novembro de 2022, por meio da Resolução n° 2401-000.931 (e-
fls. 6481 e ss), decidiu converter o julgamento em diligência, a fim de que fossem prestadas
informações sobre os processos correlatos.
A esse respeito, em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada
Informação Fiscal de e-fls. 6749 e ss, cujas conclusões podem ser resumidas de acordo com o que
segue abaixo, no entendimento deste Relator:
DEBCAD
PROCESSO No
DECISÃO
COMENTÁRIOS
37.014.207-1
08/1997 a 08/1998
Já exonerado como decorrência do reconhecimento da decadência até 09/2002.
37.014.208-0
01/1997 a 12/2002
16095.000519/2007-09
Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário
e,
no
mérito,
negar-lhe
Não se relaciona
com o presente
DEBCAD, não tendo
Fl. 6768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
9
provimento.
sido incluído na
base de cálculo do
salário-educação.
37.014.219-5
01/1999 a 12/2002
16095.000518/2007-56
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para declarar a decadência até a
competência 09/02.
Não houve
afastamento do
fato gerador,
permanecendo
como base de
cálculo do salário-
educação.
37.125.449-3
06/1997 a 12/2002
16095.000521/2007-70
Acordam os membros da Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por maioria de votos em
dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer a homologação tácita exposta
no artigo 150§4o, do Código Tributário
Nacional e excluir do lançamento as
competências até 09/2002, inclusive. O
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva
divergiu por entender que deve ser
aplicado o artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional. Quanto ao mérito, por
voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos na votação os
Conselheiros Leo Meirelles do Amaral,
Fábio
Pallaretti
Calcini
e
Leonardo
Henrique Pires Lopes, por entenderem que
a multa aplicada deve ser limitada ao
percentual de 20% em decorrência das
disposições introduzidas pela MP 448/2008
(art. 35 da Lei n.o 8.212/91, na redação da
MP n.o 449/2008 c/c art. 61, da Lei n.o
9.430/96).
Não houve
afastamento do
fato gerador,
permanecendo
como base de
cálculo do salário-
educação.
37.125.451-5
07/1999 a 12/2002
16095.000515/2007-12
ACORDAM os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos: I) rejeitar a
preliminar de nulidade; II) reconhecer a
decadência até 09/2002; e III) no mérito,
negar provimento ao recurso.
Não houve
afastamento do
fato gerador,
permanecendo
como base de
cálculo do salário-
educação.
37.125.452-3
03/1997 a 01/2002
16095.000516/2007-67
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Já exonerado como
decorrência do
reconhecimento da
decadência até
09/2002.
Fl. 6769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
10
37.125.453-1
01/1999 a 11/2002
16095.000517/2007-10
ACORDAM os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso reconhecendo a decadência das
competências até 09/2002, inclusive, com
base no parágrafo 4o, Art. 150 do CTN. No
mérito por unanimidade de votos em dar
provimento
parcial
ao
recurso
para
determinar o recálculo da multa de mora,
de acordo com o disposto no art. 35, caput,
da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
11.941/2009 (art. 61, da Lei no 9.430/96),
prevalecendo o valor mais benéfico ao
contribuinte.
Não houve
afastamento do
fato gerador,
permanecendo
como base de
cálculo do salário-
educação.
AI 37.125.458-2
10/2007 a 10/2007
16095.000520/2007-25
Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário
e,
no
mérito,
negar-lhe
provimento.
Não se relaciona
com o presente
DEBCAD, não tendo
sido incluído na
base de cálculo do
salário-educação.
37.125.455-8
01/1997 a 12/2002
16095.000526/2007-01
ACORDAM os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos: I) reconhecer a
decadência até 09/2002; e II) no mérito,
dar provimento ao recurso.
Reconhecimento
da não incidência
em relação aos
valores pagos a
Título de Seguro
de Vida em Grupo.
37.125.456-6
05/1999 a 06/2002
16095.000525/2007-58
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Não se relaciona
com o presente
DEBCAD, não tendo
sido incluído na
base de cálculo do
salário-educação.
37.125.450-7
03/2000 a 12/2002
16095.000527/2007-47
ACORDAM os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso reconhecendo a decadência das
competências até 09/2002, inclusive, com
base no parágrafo 4o, Art. 150 do CTN. No
mérito por unanimidade de votos em dar
provimento
parcial
ao
recurso
para
determinar o recálculo da multa de mora,
de acordo com o disposto no art. 35, caput,
da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
11.941/2009 (art. 61, da Lei no 9.430/96),
prevalecendo o valor mais benéfico ao
contribuinte.
Não se relaciona
com o presente
DEBCAD, não tendo
sido incluído na
base de cálculo do
salário-educação.
AI 37.125.457-4
10/2007 a 10/2007
16095.000531/2007-13
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por maioria,
negar-lhe
provimento.
Vencidos
os
Não se relaciona
com o presente
DEBCAD, não tendo
sido incluído na
Fl. 6770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
11
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e
Rayd
Santana
Ferreira,
que
davam
provimento parcial para excluir do cálculo
da multa as competências até 09/02.
base de cálculo do
salário-educação.
37.125.456-6
05/1999 a 06/2002
16095.000530/2007-61
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de diligência
e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Já exonerado como
decorrência do
reconhecimento da
decadência até
09/2002.
Do que se depreende dos resultados dos julgados acima, a única consequência para
o presente lançamento diz respeito à exclusão da base de cálculo do salário-educação dos valores
pagos a Título de Seguro de Vida em Grupo, nos termos em que decidido no Processo no
16095.000526/2007-01 (DEBCAD 37.125.455-8). Nos demais processos, não houve qualquer
manifestação acerca do afastamento do fato gerador, não havendo qualquer reconhecimento a
ser feito no presente caso.
Assim, considerando a alegação do contribuinte de não ter restado demonstrado no
presente processo fiscal os lançamentos de débitos e tendo o Relatório Fiscal e o RL – Relatório de
Lançamentos vinculado a apuração da base de cálculo aos débitos constituídos nas NFLDs das
contribuições previdenciárias lançadas na mesma ação fiscal, bem como tendo o Acórdão no 9202-
009.337 afastado o cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da conexão e a
observância do decidido na NFLD n° 37.125.455-8, cuja decisão alinha-se ao Ato Declaratório PGFN
n° 12/2011 e à Súmula CARF n° 182.
Para além do exposto, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, entendo que o pedido do recorrente de produção de prova pericial ou
conversão do julgamento em diligência é manifestamente improcedente, eis que tais
instrumentos não servem para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte
pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da prova pericial, que
sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
12
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em
diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ademais, cumpre esclarecer que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2009
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
E quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a partir da taxa
SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No tocante à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.316 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000528/2007-91
13
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, também é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente à multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) excluir da base de cálculo do salário-educação os valores
pagos a Título de Seguro de Vida em Grupo, nos termos em que decidido no Processo no
16095.000526/2007-01 (DEBCAD 37.125.455-8); (ii) determinar o recálculo da multa, aplicando-se
a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 6773
DF CARF MF
Original